Tribunal: TJES
Processo: 5001352-52.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-52.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RODRIGO QUINELATO BOLDRINE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001352-52.2024.8.08.0038

RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: RODRIGO QUINELATO BOLDRINE.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 22/2015 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, cuja sentença (ID nº “
71769213
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), para condenar a Parte Ré em restituir os valores pagos, subtraída a taxa de administração e juros desde a citação.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões recursais que: i) o momento de devolução deve ser trinta dias após o encerramento do consórcio; ii) é devida a retenção da taxa de administração; e iii) os juros apenas são devidos após o trigésimo dia após o término do consórcio.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Recorrente não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

O feito comporta o
julgamento antecipado
, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme manifestação das partes em audiência (Id 51443600).

O autor, Rodrigo Quinelato Boldrine, aderiu a uma cota de consórcio em 10/04/2023, mas, diante de dificuldades financeiras, permaneceu por apenas três meses no grupo. Ao tentar desistir, foi informado de que a devolução dos valores pagos ocorreria apenas após a contemplação da cota ou o encerramento do grupo, sem atualização monetária e com diversas deduções contratuais.

Inconformado, o autor ingressou com a presente ação pleiteando a restituição imediata dos valores pagos, com desconto apenas da taxa de administração proporcional, acrescidos de correção monetária e juros. Sustenta que a cláusula que impõe a devolução apenas ao final do grupo é abusiva e configura desvantagem excessiva ao consumidor.

A ré, Zema Administradora de Consórcios LTDA, defende a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, argumentando que não houve irregularidades ou abusividades na contratação, e que o autor tinha total ciência das cláusulas contratuais, tendo recebido o contrato e regulamento do grupo.

É necessário destacar que a relação existente entre as partes corresponde àquela prevista nos arts. 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, razão pela qual se admite a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor.

Após detida análise dos autos, tenho que o autor faz jus à restituição imediata do que desembolsou, a ser pago pela ré Zema, pois reconhecida a ilegitimidade passiva de Confier Soluções Financeiras para figurar como litisconsorte passiva.

A restituição, porém, não deverá ser feita em sua integralidade, conforme passo a explicar.

A adesão ao consórcio ocorreu após o advento da Lei nº 11.795/2008, mais precisamente em 10/04/2023 (Id 45833178).

Dessa forma, a tese jurídica firmada pelo c. STJ no Resp. nº 1.119.300/RS, submetido ao rito de recursos repetitivos, é de que
a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente,
não é aplicável automaticamente, porquanto diz respeito a contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 11.795/2008, que ocorreu em 06/02/2009, conforme esclarecido pela própria Corte Superior [...]

[...]

No caso vertente, a ré Zema, administradora do consórcio, não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo ao grupo de consorciado em razão da desistência do autor, até porque, denoto que ele ficou consorciado por um período curto, cerca de 3 meses, considerando o prazo de duração do grupo de até 150 meses (Id 45833178).

Não me parece razoável obrigar o consorciado desistente a aguardar por longos anos para receber os valores pagos, considerando que não poderá ser contemplado nos sorteios das Assembleias Ordinárias, sobretudo quando a administradora de consórcio não comprovou que a retirada do valor acarretou prejuízo inevitável à coletividade de consorciados.

Portanto, não havendo prova do prejuízo ao grupo consorciado
, o consorciado desistente faz jus à restituição imediata do que pagou (no caso, R$ 5.131,64), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, na forma da súmula 35 do STJ, uma vez que a retenção da quantia até o término do grupo de consórcio revela-se abusiva e desarrazoada, em evidente desacordo com as disposições consumeristas.

No entanto, da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois se trata da remuneração dos serviços prestados pela administradora, no caso, a ré Zema.

Sob essa perspectiva, ressalto que a administradora ré tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/08 e súmula 538 do STJ, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Nesse sentido, a eventual quantia antecipada a título de taxa de adesão deve ser deduzida do total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo, de acordo com o art. 27, § 3º, II, da Lei nº 11.795/08, ou seja, não se trata de um acréscimo financeiro, de modo que deve ser respeitado o percentual máximo pactuado.

Assim, a ré Zema tem direito ao recebimento da taxa de administração conforme a taxa estipulada no contrato (27% - Id 45833178), porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados desistentes ou excluídos, esse percentual estipulado deve ser
proporcional ao tempo da permanência da parte autora no grupo
(3 meses), sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado.

Considerando a duração do grupo de 150 meses, tem-se o percentual médio de 0,18% ao mês a título de taxa de administração. E. haja vista que o autor permaneceu no grupo por 3 meses, deve ser deduzido o percentual de 0,54% (0,18% x 3), calculado sobre o valor a ser devolvido. Assim, a administradora deve restituir ao autor o montante de R$ 5.103,92 (cinco mil cento e três reais e noventa e dois centavos).

No que tange à aplicação de
cláusula penal
, mostra-se exigência manifestamente excessiva, pois somente será possível sua incidência quando a administradora do consórcio fizer prova de que a desistência do consorciado resultou em prejuízo considerável para o grupo, o que não se verifica no caso em apreço, razão pela qual não incide a penalidade para fins de dedução no crédito do autor.

[...]

Entendo que a fundamentação da sentença merece ser mantida, diante do entendimento firmado pelas Turmas Recursais do TJES no Incidente de Uniformização de Interpretação De Lei nº 22/2015, que estabelece a seguinte tese jurídica sobre a restituição em contratos de consórcio:

JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. 4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

[...]

Nada obstante certa flutuação da jurisprudência, seja do STJ (que altera seu entendimento ao sabor das estações) ou das Turmas Recursais do TJES (que passaram súmula que contraria tese repetitiva firmada meros meses antes, sem acerto técnico na definição de superação de tese repetitiva – que deve se dar por procedimento próprio), fato é que a melhor interpretação do Tema Repetitivo 312/STJ é a distinção de tratamento dos consórcios firmados antes e depois da Lei nº 11.795/2008, visto que a uniformidade de tratamento foi objeto de debate pela Corte da Cidadania e, por maioria, rejeitado.

Tanto é assim que

Nesse contexto, a sentença foi acertada ao se fundamentar em julgado recente do TJES que, ademais, replica o entendimento de diversos outros julgados da Corte de Apelação Capixaba (e do citado Tema 22/2015, das Turmas Recursais).

Corolário lógico, a devolução deve ser imediata, aplicando-se aos juros a regra ordinária de mora, ou seja, a citação.

Quanto à taxa de administração, também quanto a isso a sentença não merece reparo, pois

Nos termos da jurisprudência do STJ, "O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração" (AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.760.481/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.).

Assim, por força do entendimento vinculante das Turmas Recursais e de julgados consolidados pelo TJES, o Recorrido faz jus à restituição dos valores pagos, observando-se os critérios estabelecidos na sentença.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, rejeito a pretensão recursal do Recorrente.

Condeno a Parte Recorrida, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)